Tribunal: TJBA
Processo: 8005167-30.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005167-30.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NORMANDIA MARIA VIEIRA LEAL Advogado(s): MARAISA ALVES DA CRUZ, VALTERCIO MENDES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA PIS/PASEP. APELO DA PARTE AUTORA. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CDC. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, CPC. ÔNUS DA PARTE AUTORA EM COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA. PLANILHA DE CÁLCULO ACOSTADA PELA PARTE AUTORA QUE UTILIZA ÍNDICE PARA CORREÇÃO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE. LEI 9.365/96. TJLP COM INCIDÊNCIA DE FATOR DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO JUDICIAL DOS CRITÉRIOS LEGAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8005167-30.2019.8.05.0146, em que figuram, como Apelante, NORMANDIA MARIA VIEIRA LEAL e, como Apelado, BANCO DO BRASIL S/A. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora